Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709337-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Objetiva Fomento Mercantil Ltda – ME Agravada: Zarafet Comunicação e Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Objetiva Fomento Mercantil Ltda – ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0742123-02.2020.8.07.0001, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado por OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME em face de ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES – Id. 202236925. Narra a parte autora que foram esgotadas todas as tentativas de constrição de bens da parte executada e que a referida empresa foi dissolvida irregularmente, eis que não exerce atividade no endereço que consta no cadastro dos órgãos competentes, havendo o preenchimento dos requisitos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Emenda apresentada pela parte exequente em Id. 205280513, em que formulou os seguintes pedidos: “a) A citação de ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES, para, querendo, apresentar defesa; b) ao final, seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a permitir a responsabilização do excepto ao pagamento do débito ora perseguido. c) Por fim, a situação exposta acima, devidamente respaldada pelos documentos presentes nos autos, autoriza a adoção de arresto cautelar, pela existência de dissolução irregular, na medida em que a empresa executada não exerce atividade no endereço que consta no cadastro dos órgãos competentes, o que demonstra a intenção do sócio de impedir o pagamento do débito em execução. d) Ante o exposto, requer, ainda, seja determinado o arresto cautelar dos bens do sócio André Luiz Hespanhol Tavares, CPF no 044.656.737-01, no endereço supracitado, de forma a assegurar a efetivada da execução em curso, até o limite do valor atualizado do débito.” Decisão de Id. 205588516 deferiu a instauração do incidente e determinou a suspensão do trâmite processual. O sócio André Luiz Hespanhol Tavares foi citado, todavia, não apresentou defesa, razão pela qual foi decretada sua revelia em Id. 225027026. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Aduz a parte exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa executada e que houve a sua dissolução irregular, fatos suficientes para ensejar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. O réu citado, deixou de apresentar defesa, sendo decretada sua revelia. Inicialmente, cumpre salientar que a presunção decorrente da ausência de contestação apresenta natureza relativa, sendo imprescindível examinar se houve a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica almejada pela parte requerente. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é satisfazer dívida da pessoa jurídica atingindo-se o patrimônio dos sócios ou administradores, desde que comprovado o abuso da personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Destaca-se que a inexistência dos requisitos previstos no artigo supracitado não permite a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. In verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Além disso, necessário destacar que o encerramento irregular da pessoa jurídica e a ausência de patrimônio para quitar a dívida não são suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, havendo a necessidade do suscitante comprovar o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao encontro do exposto, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há jurisprudência do C.STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de bens e o suposto encerramento irregular não podem ser considerados suficientes para presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.776.605/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.) (grifei) Desse modo, para as obrigações de direito civil, não basta a demonstração da dissolução irregular da empresa para autorização da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso de personalidade. No caso dos autos, embora tenha sido decretada a revelia da parte ré, observa-se que a parte autora não apresentou qualquer elemento de prova que demonstre a utilização da pessoa jurídica devedora para lesar os credores, praticar atos ilícitos ou que comprovem a inexistência de separação fática entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica, nos termos das condutas descritas no artigo 50, do Código Civil, tendo a parte requerente se limitado a alegar a inexistência de patrimônio para quitar a dívida, afirmar que houve o encerramento irregular da pessoa jurídica, sem colacionar qualquer prova que demonstrasse a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Necessário frisar que, no caso dos autos, não se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, eis que a relação entre as partes não é de natureza consumerista, tampouco trabalhista. Assim, não tendo a parte requerente se desincumbido do seu ônus probatório e constatada a ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, incabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio André Luiz Hespanhol Tavares. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O INCIDENTE. Sem condenação em honorários advocatícios (STJ. 3a Turma. REsp 1.845.536-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/05/2020). Ficam as partes intimadas”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69779345), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem em desfavor da sociedade empresária Zarafet Comunicação e Tecnologia Ltda. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para justificar a instauração do incidente processual aludido, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio do sócio da pessoa jurídica devedora e promovida a satisfação do crédito pretendido pelo ora recorrente. Argumenta que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, mais precisamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, diante da ausência de localização de bens passíveis de constrição. Requer, portanto, a antecipação da tutela para que seja deferido o requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 69779520). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IV, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio de seu sócio e promovida a satisfação do crédito pretendido pelo recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) diante do cumprimento repetitivo, pela sociedade, de obrigações atribuídas ao sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, apesar de ter sido decretada a revelia da sociedade empresária devedora, o credor se limitou a alegar a inexistência de bens passíveis de penhora. É perceptível, portanto, que o recorrente não promoveu as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora, o que demonstra que não foram esgotadas as medidas possíveis de satisfação do crédito perseguido. Com efeito, os argumentos articulados pelo agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado aos autos do processo de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. É relevante ressaltar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. Em relação ao tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade também não é causa suficiente para a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, julgado em 10/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame concernente ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação de tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator